Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação cível. Revisão de contrato. Cédula de crédito bancário. Limitação da taxa de juros.
É abusiva, e por isso comporta redução, a cláusula contratual que fixa taxa de juros remuneratórios de empréstimo muito superior à média apurada pelo Bacen.